Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709383-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SONIA PEREIRA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO PEREIRA DOS REIS DESPACHO 1. Os recursos foram julgados (IDs no 69882961 e no 72591838). 2. Diante do teor da sentença e do acórdão, não vislumbro o interesse manifestado na petição de ID no 73080044, uma vez que a discussão quanto aos valores eventualmente devidos pelo Distrito Federal não foi objeto da demanda. Logo, nada a prover. 3. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO